Tribunal: TJDFT
Processo: 0024527-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024527-04.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: MONICA CRISTINA DE MELO, BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Após a interposição do apelo, as recorrentes peticionaram informando o pagamento espontâneo do valor condenatório (ID 13657277), mas a recorrida não concordou com a quantia depositada (ID 13834778). Ato contínuo, em virtude da discordância dos litigantes, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para informar o montante faltante (ID 15119314). Em seguida ao depósito da importância remanescente (ID 17225190), a apelada concordou com a soma recolhida (ID 17835142), requerendo a expedição de alvará. Assim, homologo o acordo informado nos autos para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador